Tribunal: TJBA
Processo: 8024121-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024121-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DAMIANA BITENCOURT COSTA Advogado(s): MIRACI DOS SANTOS ARAGAO IMPETRADO: Presidente da Comissão de Heteroidentificação do Concurso Público da Prefeitura de Salvador e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÕES AFIRMATIVAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por candidata contra ato do Prefeito Municipal de Salvador/BA e do Presidente da Comissão de Heteroidentificação do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024, que indeferiu sua autodeclaração racial e determinou sua exclusão do certame. A impetrante pleiteia sua reintegração ao concurso na condição de cotista ou, sucessivamente, a permanência no certame para prosseguir nas demais fases. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Tribunal é competente para processar e julgar originariamente o writ; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada ausência de prova pré-constituída; e (iii) determinar se a exclusão definitiva da candidata, em razão do indeferimento de sua autodeclaração pela Comissão de Heteroidentificação, é legal e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal é competente para processar e julgar o mandado de segurança contra ato do Prefeito da Capital, nos termos do art. 92, I, 6), do RITJBA, por se tratar da autoridade máxima do Executivo municipal responsável pela homologação do certame. O mandado de segurança constitui via adequada, pois a controvérsia envolve a legalidade do ato administrativo sob o prisma da motivação e da proporcionalidade, estando o direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída consistente nas fotografias e na decisão administrativa juntadas aos autos. A Comissão de Heteroidentificação deve observar o dever de motivação, transparência e respeito à dignidade da pessoa humana, ainda que detenha discricionariedade técnica para avaliação fenotípica. O indeferimento administrativo que se limita a afirmar genericamente a ausência de características fenotípicas, sem descrever os traços observados ou não identificados, viola o princípio da motivação e o devido processo legal. Em situações de dúvida razoável quanto ao enquadramento fenotípico, deve-se prestigiar a autodeclaração do candidato, em atenção à dignidade da pessoa humana e ao direito de personalidade de identificação étnica. A divergência entre a autodeclaração e a avaliação da comissão de heteroidentificação não induz automaticamente à presunção de má-fé ou fraude, sendo desproporcional a exclusão definitiva do certame quando ausente comprovação de conduta dolosa. A jurisprudência do colegiado admite a permanência do candidato na ampla concorrência quando não confirmada a condição de cotista, desde que inexistente má-fé, em consonância com a finalidade das políticas de ações afirmativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. O ato da comissão de heteroidentificação deve ser especificamente motivado, com indicação dos elementos fenotípicos considerados, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal. 2. A não confirmação da autodeclaração racial não autoriza, por si só, a exclusão do candidato do concurso público, quando ausente comprovação de má-fé, devendo ser assegurada sua permanência na ampla concorrência, respeitada a ordem de classificação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; RITJBA, art. 92, I, 6); Decreto Municipal nº 24.846/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; TJ-BA, MS nº 8036632-73.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 20.06.2022; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8040724-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Seção Cível de Direito Público, pub. 12.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8024121-67.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante DAMIANA BITENCOURT COSTA e impetrados PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR/BA e ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I